Tribunal: STJ
Processo: 1047473-92.2019.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015418 - MT(2025/0303636-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA
: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA VIDAL - MT006224
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
ADVOGADOS
: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES - MT004979
LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - MT019646
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 373 DO CPC. ARTIGO DE LEI INAPTO A
INFIRMAR AS RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA
NECESSIDADE
SÚMULA 284/STF.
DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que a parte recorrente alega que ocorreu afronta ao
do CPC,
art. 373,
por entender que não houve a comprovação de que os substituídos do recorrente
possuem direito às férias, não tendo sido juntado aos autos prova apta a respaldar o
direito da parte postulante.
2. No entanto, a Corte de origem firmou, de maneira clara, a premissa de que os
professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (
) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei. Além
1/3
disso, ficou consignado que, "....[n]ada obstante o direito dos professores
contratados, em caráter temporário, pelo Estado de Mato Grosso, à percepção de
férias com adicional de um terço, a apuração de eventuais valores devidos aos
substituídos deve ser feita em liquidação de sentença, observado a prescrição das
parcelas anteriores a cinco (5) anos, a contar da data do ajuizamento".
3. Percebe-se que o artigo de lei supostamente contrariado (art. 373 do CPC), que
trata unicamente sobre questões relacionadas ao ônus da prova no processo civil,
não traz comando normativo capaz de infirmar o que efetivamente restou decidido
no aresto hostilizado. Desse modo, deve ser aplicado o óbice da Súmula 284/STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
4. Ademais, o STJ possui entendimento no sentido de que a verificação de eventual
ofensa ao
do
demandaria incursão no conjunto probatório dos
art. 373
CPC/15
autos, o que encontra óbice na
("A pretensão de simples reexame de
Súmula 7/STJ
prova não enseja recurso especial").
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54489139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: c477c848-22da-4880-97a9-5e58551c11bc

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: c477c848-22da-4880-97a9-5e58551c11bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015418 - MT (2025/0303636-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA
: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA VIDAL - MT006224
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
ADVOGADOS
: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES - MT004979
LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - MT019646
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 373 DO CPC. ARTIGO DE LEI INAPTO A
INFIRMAR AS RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA
NECESSIDADE DE
SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Hipótese em que a parte recorrente alega que ocorreu afronta ao
do CPC,
art. 373,
por entender que não houve a comprovação de que os substituídos do recorrente
possuem direito às férias, não tendo sido juntado aos autos prova apta a respaldar o
direito da parte postulante.
2. No entanto, a Corte de origem firmou, de maneira clara, a premissa de que os
professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3)
sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei. Além disso, ficou
consignado que, "....[n]ada obstante o direito dos professores contratados, em caráter
temporário, pelo Estado de Mato Grosso, à percepção de férias com adicional de um
terço, a apuração de eventuais valores devidos aos substituídos deve ser feita em
liquidação de sentença, observado a prescrição das parcelas anteriores a cinco (5)
anos, a contar da data do ajuizamento".
3. Percebe-se que o artigo de lei supostamente contrariado (art. 373 do CPC), que trata
unicamente sobre questões relacionadas ao ônus da prova no processo civil, não traz
comando normativo capaz de infirmar o que efetivamente restou decidido no aresto
hostilizado. Desse modo, deve ser aplicado o óbice da
("É
Súmula 284/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia").
4. Ademais, o STJ possui entendimento no sentido de que a verificação de eventual
ofensa ao
do CPC/15 demandaria incursão no conjunto probatório dos autos, o
art. 373
que encontra óbice na
("A pretensão de simples reexame de prova não
Súmula 7/STJ
enseja recurso especial").
5. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA53238678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:54
Código de Controle do Documento: 0938a9c4-e517-407d-83e4-d82411b40f71

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra
decisão monocrática de minha lavra que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, nos seguintes termos (fls. 783-787):
(...)
Em REsp (fls. 470-478), a parte recorrente alega que ocorreu afronta ao art. 373,
do CPC, por entender que não houve a comprovação de que os substituídos do
recorrente possuem direito às férias, não tendo sido juntado aos autos prova apta
a respaldar o direito da parte postulante.
No entanto, ao analisar o voto condutor do acórdão de apelação (fls. 426-428),
percebo que a Corte de origem firmou, de maneira clara, a premissa de que os
professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço
(1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.
Adiante, ficou consignado que, "....[n]ada obstante o direito dos professores
contratados, em caráter temporário, pelo Estado de Mato Grosso, à percepção de
férias com adicional de um terço, a apuração de eventuais valores devidos aos
substituídos deve ser feita em liquidação de sentença, observado a prescrição das
parcelas anteriores a cinco (5) anos, a contar da data do ajuizamento".
Posto isso, fica evidente que o artigo de lei supostamente contrariado (art. 373 do
CPC), que trata unicamente sobre questões relacionadas ao ônus da prova no
processo civil, não traz comando normativo capaz de infirmar o que efetivamente
restou decidido no aresto hostilizado. Desse modo, deve ser aplicado o óbice da
("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência
Súmula 284/STF
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
(...)
Ademais, convém destacar o entendimento do STJ no sentido de que a
verificação de eventual ofensa ao do CPC/15 demandaria incursão no conjunto
probatório dos autos, o
que encontra óbice na
("A
art. 373
Súmula 7/STJ
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). A
propósito:
(...)
Por oportuno, saliento que, conforme entendimento desta Corte, a "litigância de
má- fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no
do NCPC,
art. 80
configura-se quando houver a prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa
do direito e à criação de embaraços à efetivação das decisões judiciais, ou seja,
na insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de
recursos manifestamente protelatórios" (AgInt no
Rel.
AREsp 1.915.571/RS,
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe,
, o que não se identifica
19/11/2021)
.
in casu
Ante o exposto, com fundamento no artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea
"a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo
para não conhecer do recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe
de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53238678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:54
Código de Controle do Documento: 0938a9c4-e517-407d-83e4-d82411b40f71

Deverão ser observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do dispositivo legal acima referido, bem como eventuais legislações
extravagantes que tratem do arbitramento de honorários e as hipóteses de
concessão de gratuidade de justiça.
Em seu agravo interno, às fls. 793-802, a parte recorrente afirma, em síntese, que
apontou de forma clara e objetiva qual era o comando normativo impugnado e sua relevância para
o caso dos autos nas razões do recurso especial, motivo pelo qual o Enunciado da Súmula 284/STF
não deve ser aplicado ao caso.
Aduz que a pretensão do Estado de Mato Grosso é somente de revalorar,
juridicamente, as premissas fáticas consignadas no acórdão recorrido, motivo pelo qual não se
pode cogitar de aplicação da
neste caso.
Súmula 7/STJ
Em contrarrazões (fls. 810-829), a parte agravada pede a condenação da parte
agravante ao pagamento de multa no percentual entre um e cinco por cento do valor atualizado da
causa, nos moldes do
do CPC, haja vista o intuito protelatório do recurso interposto.
art. 81
É o relatório.
VOTO

A insurgência não merece ser provida.
Conforme exposto na decisão ora impugnada, em REsp (fls. 470-478), a parte
recorrente alega que ocorreu afronta ao art. 373, do CPC, por entender que não houve a
comprovação de que os substituídos do recorrente possuem direito às férias, não tendo sido juntado
aos autos prova apta a respaldar o direito da parte postulante.
No entanto, ao analisar o voto condutor do acórdão de apelação (fls. 426-428),
verificou-se que a Corte de origem firmou, de maneira clara, a premissa de que os professores do
ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco
(45) dias de férias, desde que previsto em lei.
Adiante, ficou consignado que, "....[n]ada obstante o direito dos professores
contratados, em caráter temporário, pelo Estado de Mato Grosso, à percepção de férias com
adicional de um terço, a apuração de eventuais valores devidos aos substituídos deve ser feita em
liquidação de sentença, observado a prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos, a contar da
data do ajuizamento".
Posto isso, devo reiterar o fundamento de que o artigo de lei supostamente
contrariado (art. 373 do CPC), que trata unicamente sobre questões relacionadas ao ônus da prova
no processo civil, não traz comando normativo capaz de infirmar o que efetivamente restou
Documento eletrônico VDA53238678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:54
Código de Controle do Documento: 0938a9c4-e517-407d-83e4-d82411b40f71

decidido no aresto hostilizado. Desse modo, deve ser aplicado o óbice da
("É
Súmula 284/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
Nessa linha:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REINVINDICATÓRIA.
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES. USUCAPIÃO. POSSE
COM
. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
ANIMUS DOMINI
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO PROVIDO. RECURSO
SÚMULA 284/STF.
ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)
6. "[A] impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de
ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do
recurso especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF. Precedentes." (AgInt nos
EDcl no
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
AREsp 1674838/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
28/09/2020,
01/10/2020)
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte do
recurso especial, e nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.542.840/SP,
julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.
Ademais, o STJ possui entendimento no sentido de que a verificação de eventual
ofensa ao
do CPC/15 demandaria incursão no conjunto probatório dos autos, o que
art. 373
encontra óbice na
("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
Súmula 7/STJ
especial").
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de
forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada
violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente,
decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
2. Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa
ao
do CPC/15 sem incursão no conjunto probatório dos presentes
art. 373
autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53238678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:54
Código de Controle do Documento: 0938a9c4-e517-407d-83e4-d82411b40f71

(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.681.209/DF,
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 535
CPC/1973.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. ARTS. 333, I, E 334, III, DO
ÔNUS DA
CPC/1973.
PROVA. INCIDÊNCIA DA
ARTS. 135, III, 174, DO CTN; E
SÚMULA 7/STJ.
DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
ART. 193
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
(...)
3. "Acrescente-se que a jurisprudência do STJ entende que não há como
aferir eventual ofensa ao
do
(art. 373 do
sem
art. 333
CPC/1973
CPC/2015)
que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de
simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste
Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa
no caso sob exame (
relator Ministro Herman
REsp n. 1.602.794/TO,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/6/2017,
30/6/2017)
(...)
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.164.566/RJ,
em
DJe de
)
3/9/2024,
9/9/2024.
Por oportuno, reafirmo que, conforme entendimento desta Corte, a "litigância de má-
fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no
do NCPC, configura-se quando
art. 80
houver a prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa do direito e à criação de embaraços à
efetivação das decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da parte na utilização e
reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios" (AgInt no AREsp 1.915.571/RS,
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
, o que não se identifica
.
19/11/2021)
in casu
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno

É como voto.
Documento eletrônico VDA53238678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:54
Código de Controle do Documento: 0938a9c4-e517-407d-83e4-d82411b40f71

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.015.418 / MT
Número Registro: 2025/0303636-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10474739220198110041
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA VIDAL - MT006224
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
ADVOGADOS
: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES - MT004979
LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - MT019646
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS -
DE FÉRIAS
1/3
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA VIDAL - MT006224
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
ADVOGADOS
: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES - MT004979
LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - MT019646
TERMO
Documento eletrônico VDA54470936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:49:39
Código de Controle do Documento: 9c82bf90-40fc-4d28-ad00-e3ce8ad4a4f3

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:49:39
Código de Controle do Documento: 9c82bf90-40fc-4d28-ad00-e3ce8ad4a4f3